Tribunal: TJBA
Processo: 8000077-64.2017.8.05.0258
Classe: Apelação
Relator(a): MAURICIO KERTZMAN SZPORER
Órgão julgador: MAURICIO KERTZMAN SZPORER
Órgão colegiado: SEGUNDA CAMARA CÍVEL
Data de julgamento: 2024-05-21
Data de publicação: 2024-05-21

Inteiro teor:
PODER JUDICIÁRIO

TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DA BAHIA

Segunda Câmara Cível

Processo
:
APELAÇÃO CÍVEL n.
8000077-64.2017.8.05.0258

Órgão Julgador
:
Segunda Câmara Cível

APELANTE: MUNICIPIO DE TEOFILANDIA

Advogado(s)
:
JOAO PAULO DA SILVA MAIA

APELADO: CAMILO GUIMARAES DOS SANTOS e outros (13)

Advogado(s)
:
ERIMA RIBEIRO RAMOS, BEATRIZ CARVALHO TELLES RAMOS

ACORDÃO

APELAÇÃO CÍVEL EM MANDADO DE SEGURANÇA - REDUÇÃO DE CARGA HORÁRIA DE SERVIDOR SEM INSTAURAÇÃO DE PROCESSO ADMINISTRATIVO - OFENSA AO DEVIDO PROCESSO LEGAL - PODER DE AUTOTUTELA ADMINISTRATIVA QUE NÃO EXCLUI A NECESSIDADE DE SE OBSERVAR OS PRINCÍPIOS FUNDAMENTAIS PREVISTOS NA CF/88 - RESTABELECIMENTO DA CARGA HORÁRIA E DO PAGAMENTO DA REMUNERAÇÃO - JUSTIÇA GRATUITA DEFERIDA E MANTIDA - NÃO CABIMENTO DE HONORÁRIOS SUCUMBENCIAIS EM AÇÃO MANDAMENTAL - INTELIGÊNCIA DO ART. 25 DA LEI 12.016/09 - LITIGÂNCIA DE MÁ-FÉ NÃO EVIDENCIADA - MERO EXERCÍCIO DO DIREITO CONSTITUCIONAL DO DUPLO GRAU DE JURISDIÇÃO - SENTENÇA MANTIDA.

1. A anulação de ato administrativo cuja formalização haja repercutido no campo de interesses individuais, não prescinde da instauração de processo administrativo que enseje o exercício do contraditório e da ampla defesa daqueles que terão modificada situação jurídica já alcançada.

2. N
ão pode ser afastada unilateralmente
a p
resunção de legitimidade do ato administrativo, porque é comum a Administração e ao particular. Precedentes.

3. A
concessão dos benefícios da justiça gratuita deve orientar-se pela comprovação da capacidade financeira e gastos mensais para manutenção de uma vida minimamente digna. Na espécie, a impugnação a concessão dos benefícios da justiça gratuita é descabida por dois fundamentos: o primeiro, porque não são cabíveis honorários advocatícios em ação mandamental,
ex vi
do art. 25 da LMS, segundo, porque as provas dos autos demonstram a hipossuficiência das partes apeladas.

4. Descabe a condenação do apelante em litigância de má-fé, quando apenas fez
uso do seu direito constitucional ao duplo grau de jurisdição, sem impor qualquer dano a parte adversa.

5. Apelo desprovido, sentença mantida.

Vistos, relatados e discutidos estes autos de n.
8000077-64.2017.8.05.0258
, em que figuram como apelante MUNICIPIO DE TEOFILANDIA e como apelada CAMILO GUIMARAES DOS SANTOS e outros (13).

ACORDAM
os magistrados integrantes da Segunda Câmara Cível do Estado da Bahia,
em
REJEITAR A IMPUGNAÇÃO A JUSTIÇA GRATUITA E PEDIDO DE CONDENAÇÃO POR LITIGÂNCIA DE MÁ-FÉ e, no mérito, NEGAR PROVIMENTO ao apelo
, nos termos do voto do relator.

Salvador, .